Tribunal: TJSP
Processo: 1501530-25.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. A traficância de mais de cinco quilos de drogas ilícitas é incompatível com o redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, não se classificando na órbita genérica de um ilícito que se possa haver como tecnicamente privilegiado à luz da teoria geral da lei penal brasileira.